Tribunal: TJBA
Processo: 8004098-97.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004098-97.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILDETE SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santo Antônio de Jesus, que julgou procedente o pedido de retificação dos registros de nascimento e casamento da autora para substituir o nome da genitora de “Juventina Maria dos Santos” para “Maria Joventina da Conceição”. A autora alegou que o erro no registro tem impedido o reconhecimento de seus direitos previdenciários, tendo apresentado certidões e testemunhos para comprovar a real identidade materna. O Ministério Público, em contrapartida, argumenta pela ausência de prova inequívoca e inconsistente base probatória. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se o conjunto probatório, constituído por documentos diversos e prova testemunhal, é suficiente para comprovar erro material na indicação do nome da genitora nos registros públicos da autora, autorizando a retificação pretendida. III. Razões de decidir 1. Os registros públicos gozam de presunção de veracidade e somente podem ser alterados mediante prova segura e incontestável de erro material, conforme o art. 109 da Lei nº 6.015/73. 2. As certidões e documentos apresentados não evidenciam de forma inequívoca a identidade materna da autora, existindo inconsistências quanto aos nomes e à ascendência. 3. A ausência do nome da autora nas certidões de óbito da suposta genitora e as divergências entre os documentos de identificação tornam fragilizado o conjunto probatório. 4. Não comprovada de forma robusta a ocorrência do erro material, impõe-se a improcedência do pedido. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A retificação de registro público por suposto erro material exige prova documental inequívoca e consistente da inexatidão, sendo insuficiente a mera alegação acompanhada de prova testemunhal e documentos com inconsistências formais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8004098-97.2022.8.05.0229, em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.